Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0709234-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 224683368 e 225993952 dos autos originários n. 0720567-70.2022.8.07.0001), que acolheu a impugnação à penhora de salário apresentada pela executada, aqui agravada. Fundamentou o juízo singular: Por meio da petição de Id 224676117, a executada apresentou impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, por meio da decisão de ID 223699646, alegando tratar-se de montante decorrente do recebimento de seus proventos, os quais estão relacionados tanto de pensão para si como para sua filha, cujo valor total é inferior a 50 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade descrita no Art. 833, IV do CPC. Compulsando os documentos juntados pela executada aos Ids 224676120 a 224678723, verifico que, de fato, a ordem de bloqueio atingiu montante depositado em sua Conta Corrente, cujo valor não ultrapassa 50 salários mínimos e é proveniente dos proventos de sua pensão. Não se pode olvidar, inclusive, que a penhora alcançou valores de terceira interessada, pois a conta n. Agência: 4595-0 Conta: 10089-7 junto ao Banco do Brasil, em nome da executada, serve apenas como intermediária, ante a incapacidade da menor. Ademais, a verba aqui perseguida não se encontra na exceção prevista no §2o do Art. 833 do CPC, de modo que há de se reconhecer a impenhorabilidade da verba. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada. Como os valores já foram transferidos para uma conta deste Juízo (Ids. 223699649, 223699653 e o que se encontra vinculado à presente decisão), intimo a executada para que, no prazo de 05 dias, apresente seus dados bancários a fim de que seja realizada a transferência do numerário. Com a apresentação, expeça-se, independentemente de preclusão. Em quedando-se inerte, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada, para o levantamento das quantias que se encontram em conta vinculada a este Juízo. O agravante sustenta a regularidade da penhora, ao argumento de que o cumprimento de sentença se destina ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega que “mesmo que não se tratasse de débito de natureza alimentar, é possível a penhora do salário do devedor, bem como não houve sequer comprovação dos gastos mensais da devedora, situação essa que não confere com a fundamentação do juiz ‘a quo’, motivo pelo qual, perde sua eficácia, tendo em vista entendimento.” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma “revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema Repetitivo 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Prosseguindo, carece interesse em parte. Na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade, conforme as circunstâncias do caso. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. O bloqueio de R$ 999,94 incidiu na conta da agravada, no Nu Pagamentos (id. 223699651 – p. 3 na origem). Do exame dos documentos acostados, observo que a devedora recebe remuneração líquida de R$ 13.944,77 (id. 224678698 – p. 2 na origem), além de pensão de R$ 3.583,96 (id. 224676144 na origem). Assim, embora a natureza salarial da verba bloqueada, a penhora da quantia de R$ 999,94 não seria suficiente para prejudicar o sustento da devedora e de sua família, considerando que a remuneração mensal da agravada, maior que R$ 17.000,00, é suficiente para subsistência. Nada obstante, a importância supracitada já foi levantada pela agravada (id. 225820741 na origem). Logo, no ponto o agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. 2. A pretensão de penhora de parte do salário mensal da agravada para pagamento da dívida não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. III, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Turma Cível, no julgamento do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança 2. Por conseguinte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento ao que fora decidido na instância recursal, expedindo alvará de levantamento dos valores bloqueados, em 1o/08/2023, e a parte Exequente, ora Agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, no dia 30/08/2023, requerendo a anulação da decisão agravada “para manter o bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada”. 3. O pedido constante deste agravo interno demonstra a inutilidade do provimento judicial a ser alcançado, pois o Agravante requer a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727617-87.2021.8.07.0000, sendo que os valores já foram liberados, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que afeta o interesse processual, ou interesse de agir, requisito de admissibilidade do recurso. 4. Não é caso de aplicação do princípio da ultratividade das decisões interlocutórias proferidas em segundo grau, como quer fazer crer o Agravante, vez que a principal consequência do referido princípio seria manter a eficácia e a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, mesmo em detrimento de provimentos proferido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição com base em cognição exauriente, o que não é o caso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024. Grifado.) No mais, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) A outra parte do bloqueio de ativos financeiros se deu na conta bancária da filha incapaz da agravada, S. da C. C., especificamente os valores de R$ 420,65 e R$ 1.482,89 (id. 224678702 – p. 1/2, id. 223699651 – p. 2 e id. 223699653 – p. 2 na origem). Logo, correta a liberação dos recursos que somam R$ 1.903,54, porque pertencem a terceiro não integrante da lide. Assim, ausente a probabilidade de provimento. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator